Tribunal: STF
Processo: HC 270786
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 1.071.146/CE (e-doc. 7).
 
2. Tem-se nos autos que os pacientes foram condenados como incursos no crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), sendo negada a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do referido dispositivo. O paciente João Vitor foi condenado ainda ante o comentimento do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo). Fixou-se o regime inicial semiaberto para todos os pacientes (e-doc. 3, p. 20-25).
 
3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra a decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, e as demais dela decorrentes, afirmando obtida com desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Sustenta que a simples denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crimes, não legitima a violação de domicílio. Argumenta, ainda, que os pacientes preencheriam os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Defende serem réus primários, de bons antecedentes e sem elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Entende ser cabível a substituição da pena. 
 
5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, com a consequente absolvição dos pacientes. Subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
 
É o relatório. 
 
Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
 
9. No caso em análise, a Ministra Relatora no STJ entendeu não demonstrada ilegalidade da busca domiciliar, apontando os contornos em que realizada a prisão em flagrante dos pacientes:

“No caso concreto, a atuação policial não se limitou a uma simples denúncia anônima. O acórdão do Tribunal de origem detalha um conjunto de circunstâncias que, somadas, configuraram a justa causa para a ação. Conforme se extrai da decisão (fls. 19 e ss.), a abordagem foi precedida por: denúncias reiteradas sobre tráfico intenso em um local específico e de difícil acesso; patrulhamento dirigido ao local indicado em razão das informações; constatação de movimentação suspeita, típica de comércio de entorpecentes; dispersão de indivíduos ao avistarem a viatura, com tentativas de fuga, inclusive pulando muros; visualização do paciente João Vitor correndo para o interior de sua residência; e abordagem do paciente Moisés, que tentava se desfazer de uma sacola que continha drogas. 
Esse cenário fático, presenciado pelos policiais antes do ingresso nos imóveis, ultrapassa em muito a mera informação anônima e configura as fundadas razões que indicavam a ocorrência de um crime em andamento. A tentativa de fuga e o descarte de material ilícito são elementos concretos que justificam a urgência da intervenção policial para cessar a prática delitiva.
As alegadas contradições nos depoimentos dos policiais, apontadas pela defesa, foram devidamente afastadas pelo Tribunal a quo, que as considerou “pequenas imprecisões naturais de memória sobre detalhes periféricos” que “reforçam a espontaneidade dos relatos” (fl. 20). A versão dos acusados, por sua vez, mostrou-se isolada e incompatível com o vasto material apreendido: três tipos de drogas fracionadas para venda (135g de maconha, 2,6g de cocaína e 200g de crack), balanças de precisão, arma de fogo e expressiva quantia em dinheiro (fl.17). Portanto, não se verifica ilegalidade na ação policial, uma vez que o ingresso domiciliar foi amparado em elementos concretos e objetivos que indicavam, com segurança, a situação de flagrante delito.” (e-doc. 7, p. 2, grifos nossos)

10. Assim, foi verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante averiguação de anterior denúncia anônima de que no local estaria sendo cometido o crime de tráfico de drogas. Além disso, antes da entrada no imóvel, os policiais teriam presenciado atitudes suspeitas, notadamente a tentativa de fuga e o abandono do material ilícito.

11.  Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

12. Ademais, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).

13. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio e desencadeamento de diligências a partir de busca considerada ilícita na residência demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

14. Tampouco procede a alegação de adequação da minorante do tráfico privilegiado. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

15. Quanto aos motivos pelos quais a minorante do tráfico privilegiado fora afastada, o ato apontado como coator registrou o seguinte:

“Embora os pacientes sejam primários, as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluíram pela sua dedicação a atividades criminosas. Essa conclusão não se baseou em presunções abstratas, mas no modus operandi e nos elementos concretos do caso, conforme destacado no acórdão (fls. 23/24): a diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack); o relevante fracionamento das drogas, prontas para a comercialização; a apreensão de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e sacos plásticos; a posse de uma arma de fogo com munições, indicando um maior grau de periculosidade e estruturação da atividade; a expressiva quantia em dinheiro (R$ 2.238,90) sem comprovação de origem lícita. 
Esse conjunto de fatores evidencia que não se tratava de um ato isolado ou de traficância eventual, mas de uma atividade estruturada, incompatível com o benefício legal, que visa alcançar o pequeno traficante, aquele que não faz do crime seu meio de vida.” (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos)

16. Nesse contexto, percebe-se que os contornos do delito —variedade e forma de fracionamento das drogas, apreensão de petrechos típicos da traficância e arma de fogo —, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, revelam não se tratar de traficantes ocasionais, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUSENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”
(HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).

17.  Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 
(HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

18. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
 
19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator